Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004481-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ - CPF: 266.219.401-49 (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO – ART. 19, DA ADCT – ÓBITO – PENSÃO POR MORTE – INEXISTÊNCIA DO DIREITO – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - AÇÃO–IMPROCEDENTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]” (ARE n. 1069876/SP AgR, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 13.11.2017).

2. O servidor com estabilidade funcional extraordinária, NA FORMA DO ART. 19, DA ADCT, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso, integrando os quadros de carreira na Administração, mormente pelo fato de que o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, SEM OS BENEFÍCIOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de servidor público e pedido de concessão de pensão por morte que lhe Enize Maria Correa da Cruz, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu a reintegrar o servidor público falecido, ante a ausência de processo administrativo que culminou na sua demissão, determinando a habilitação da autora como pensionista do mesmo, cujo montante, retroativo a 30.05.2008, será apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de honorários advocatícios, também a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformado, o apelante argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que já se passaram mais de 11 (onze) anos entre a data do óbito do servidor e a distribuição da demanda.

No mérito, sustenta que o pedido é juridicamente impossível, uma vez que o servidor falecido era estabilizado constitucionalmente, nos termos do art. 19, do ADCT, de modo que não pode obter as vantagens dos servidores públicos efetivos, dentre elas o pagamento de pensão por morte pelo Estado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 78446639).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 84570978), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de servidor público e pedido de concessão de pensão por morte que lhe Enize Maria Correa da Cruz, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu a reintegrar o servidor público falecido, ante a ausência de processo administrativo que culminou na sua demissão, determinando a habilitação da autora como pensionista do mesmo, cujo montante, retroativo a 30.05.2008, será apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de honorários advocatícios, também a ser apurado em liquidação de sentença (id. 78446634).

Cinge-se dos autos, que Enize Maria Correa da Cruz aduz que conviveu maritalmente, por mais de 22 (vinte e dois) anos, com o servidor público estável Davidson da Silva Campos, que foi admitido no cargo de técnico administrativo educacional em 1982, contudo, o mesmo faleceu em 06.11.2006, de modo que requereu o benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a existência de prescrição, e na matéria de fundo, defendeu a impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que o servidor público estabilizado constitucionalmente não possui as vantagens dos servidores públicos efetivos (id. 78446625).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu a reintegrar o servidor público falecido, ante a ausência de processo administrativo que culminou na sua demissão, determinando a habilitação da autora como pensionista do mesmo, cujo montante, retroativo a 30.05.2008, será apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de honorários advocatícios, também a ser apurado em liquidação de sentença
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Preliminarmente, não merece acolhimento o argumento do Estado de Mato Grosso no sentido de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, legitimidade que atribuiu à MTPREV.

Conforme é consabido, uma vez que inexiste autonomia jurídica da MTPREV, estando a mesma totalmente vinculada ao Estado [...]

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

[...]

In casu,
o surgimento da pretensão autoral, que decorre da exigibilidade do seu direito subjetivo, nos termos do artigo 189 do Código Civil, teve início no dia 07/01/2014, quando houve o último indeferimento do seu pedido de pensão por morte, sob alegação de exoneração do servidor antes de seu falecimento, tendo a autora protocolado a primeira ação em 03/04/2015 (ID 4884303 - Pág. 1),
de forma que não há que se falar em prescrição das pretensões autorais.

Alega o Estado que o falecido companheiro da autora seria um funcionário público dotado da estabilidade constitucional oriunda da 19o da ADCT, qual seja, funcionário celetista que trabalha para o ente à mais de 5 anos, razão não lhe assiste conforme os documentos acostados, que comprovam que o mesmo era um funcionário público de carreira, tendo recebido várias promoções no decorrer da mesma,
desta forma rejeito esta pretensão do requerido.

[...]

Flui dos autos que a parte autora teve seu pedido de pensão por morte negado, única e exclusivamente sob a alegação de que o
de cujus
teria sido exonerado por processo administrativo antes de desfalecer.

Porém, como amplamente demonstrado, o único processo administrativo trazido aos autos demonstrou que houve uma tentativa de exoneração, porém, ao final, o mesmo foi arquivado, justamente em virtude do falecimento do servidor Sr. Davidson da Costa Campos, isto é, sequer há nos fólios cópia do suposto processo administrativo com decisão fundamentada de demissão do
de cujus
por abandono do cargo, tanto que não consta referida informação no relatório de ficha funcional trazido às fls. 46/47 (ID 4884275), emitido em 29.04.2013, cujo último ato é a progressão funcional ocorrida no ano de 2005.

Ora, incumbia à parte requerida desincumbir-se do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, consistente em apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que não se verificou.

Por consectário, os documentos acostados são suficientes para apontar a inobservância, por parte do ente requerido, do princípio da legalidade, porquanto não ficou minimamente demonstrado que foi oportunizado ao servidor a defesa no procedimento administrativo disciplinar, impondo-se a nulidade do ato.

[...]

Como reforço argumentativo, tem-se que o suposto abandono do cargo teria ocorrido entre os anos de 1997 a 2002, mas, segundo expediente da Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado, havia no bojo do processo administrativo instaurado “
ofício datado de 02.04.1997, onde o Deputado Estadual Emanuel Pinheiro solicitou a disposição do servidor para seu gabinete no período de 07.04.1997 a 31.12.2020
” (fls. 63/64 – ID 4884411), fornecendo contundentes indícios de que não houve o alegado abandono do cargo.

Sendo assim, resta comprovado que o desligamento do Sr. Davidson da Costa Campos, dos quadros de funcionários do Requerido, ocorrido em momento antes de sua morte, foi realizado de forma ilegal, estando eivado de vicio, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa,
sem sequer ter passando por processo administrativo,
sendo portanto nulo, devendo o mesmo ser reintegrado aos quadros de funcionários do Estado de Mato Grosso, bem como deve ser concedida à autora o direito de receber a pensão retroativa a primeira negativa administrativa, qual seja 2898886/2008.

Quanto aos juros e correção monetária, ressalto que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário (RE 870947), o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública.

A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux,
afastou o uso da Taxa Referencial (TR)

como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de
correção monetária
adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os critérios para a correção monetária dos futuros precatórios.

Quanto aos
juros de mora
incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto na legislação questionada, mas,
apenas para débitos de natureza não tributária
.

Portanto, no que diz respeito aos
juros moratórios
, e à luz do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, no que diz respeito à
correção monetária
da verba exequenda, bem como por força da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com a alteração da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, publicada em 27/08/2001), o INPC é o que espelha a compensação da perda do valor da moeda
até a data de

30.06.2009
, quando a partir de então, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
até o efetivo pagamento
.

No que concerne aos
juros moratórios,
estes deverão ser acrescidos às parcelas exequendas, no importe de 0,5% a.m.
até a data de 30/06/2009
, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.

Diante do todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos postos na inicial com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I/CPC.

Por consequência de causa e efeito,
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO
a reintegrar o falecido servidor público Sr. Davidson da Costa Campos, ante a ausência de processo administrativo que culminou na sua demissão, declarando nulo o ato que o exonerou, bem como determino a habilitação da autora com pensionista do Sr. Davidson da Costa Campos, servidor público do Estado de Mato Grosso, Matricula Funcional no 13787, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, retroativo a 30/05/2008, que deverá ser devidamente atualizado pelo índice IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) a cada vencimento, com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês, nas parcelas até junho/2009, após deverá ser acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC
[1] , que serão apurados quando do cumprimento de sentença.”
(id. 78446634).

Irresignado,
o apelante argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que já se passaram mais de 11 (onze) anos entre a data do óbito do servidor e a distribuição da demanda.

Sem razão
. A Súmula 340 do STJ dispõe que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Nesse diapasão, tendo o falecimento do
de cujus
ocorrido em 06.11.2006, deve ser aplicado o quanto disposto na Lei Complementar n. 231/2005:
“Art. 88. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos”
.

Assim, pela própria literalidade do aludido dispositivo legal, não é cabível o acolhimento da tese de prescrição, uma vez que a benesse de pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.868.586/RS, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.10.2021 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

No mérito, sustenta que o pedido é juridicamente impossível, uma vez que o servidor falecido era estabilizado constitucionalmente, nos termos do art. 19, do ADCT, de modo que não pode obter as vantagens dos servidores públicos efetivos, dentre elas o pagamento de pensão por morte pelo Estado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença deve ser retificada. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o servidor público falecido Davidson da Silva Campos
foi admitido no cargo de técnico administrativo educacional em 1982, sendo estabilizado constitucionalmente, nos termos do art. 19, da ADCT, não se tratando de servidor público efetivo, consoante se verifica da sua ficha funcional (id. 78446607).

À vista disso, por se tratar de servidor com estabilidade funcional extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso, integrando os quadros de carreira na Administração, mormente pelo fato de que o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão concessão da pensão por morte à autora, ora apelada, em razão do falecimento de Davidson da Silva Campos, servidor declarado estável, reafirma-se, visto que não houve a incorporação na carreira.

Nesse sentido, é o entendimento do e. STF, vejamos,
verbis
:

“[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
. [...]”
(ARE n. 1069876/SP AgR, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 13.11.2017 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal em questão semelhante, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO – SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – LICENÇA-PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira
. Recurso não provido.”
(RAC n. 1002098-56.2017.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 03.03.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos”. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público
. [...]”
(REEX/RAC n. 1039621-17.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.11.2022 – negritei)

Destarte, o servidor público em questão, titular da estabilidade extraordinária, decorrente do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não possui as mesmas benesses do servidor público efetivo, dentre elas a pensão por morte em favor de eventual herdeiro a ser paga pelo Estado de Mato Grosso, possuindo somente o direito de permanência no serviço público até a data do óbito, sem a incorporação na carreira, consoante visto no caso em voga.

Por outro lado, não há que se falar na nulidade do suposto ato administrativo que resultou na exoneração do aludido servidor público por abando de cargo, pois, o processo administrativo foi arquivado em decorrência do seu óbito, consoante se denota do PAD n. 6493/2007 (id. 78446614), de modo que sequer teve conclusão.

Destarte, o motivo do desligamento do servidor público estável Davidson da Silva Campos do serviço público foi o seu falecimento e não o abandono do cargo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente o feito, com a inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023